Tribunal: TJDFT
Processo: 0064365-45.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença extintiva de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), fundamentada na ocorrência da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da intimação pessoal do exequente acerca da ocorrência da prescrição intercorrente; e (ii) a aplicabilidade da prescrição intercorrente na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, caracteriza-se como pessoal para todos os efeitos legais quando direcionada a parceiro eletrônico.
4. Histórico processual demonstra sucessivas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis. Após acordo homologado em 16/06/2014 e posterior descumprimento, o exequente requereu múltiplas diligências para localização de bens, todas sem resultado satisfatório. 4.1. Diante da ausência de bens penhoráveis, em 22/02/2021 o juízo determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. Transcorrido o prazo de suspensão, o exequente foi intimado para dar andamento ao feito em 25/02/2022, quedando-se inerte. 4.2. Em 19/05/2022, o banco exequente requereu a expedição de certidão de crédito do débito, manifestação insuficiente para interromper a prescrição intercorrente. Em 06/07/2022, os autos foram remetidos ao arquivo para aguardar o decurso do prazo prescricional. 4.3. Em 13/03/2025, as partes foram intimadas para manifestação acerca da eventual ocorrência da prescrição, transcorrendo in albis o prazo para manifestação, culminando na sentença extintiva proferida em 14/05/2025.
5. Considerado o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo em 22/02/2022, e o prazo prescricional trienal aplicável às cédulas de crédito bancário (art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil), a sentença extintiva mostra-se adequada, pois transcorreram mais de 3 anos desde a ausência de localização de bens penhoráveis.
6. Inocorrência de aplicação retroativa da Lei 14.195/2021, porquanto a extinção do feito pela prescrição intercorrente baseia-se na sistemática anterior ao advento da referida lei, a qual já previa o início do prazo prescricional após o término do prazo de suspensão.
7. Precedente Turmário: “(...) 3. A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Na hipótese, a instituição financeira (apelante) está cadastrada no sistema de processo eletrônico (parceiro eletrônico) e foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito. 4. Descumprida a determinação de dar andamento ao feito no prazo legal de 5 (cinco) dias, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 5. A sentença não violou os princípios da primazia da resolução do mérito, da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, tendo em vista que a conduta da instituição financeira exequente deu causa à extinção do processo, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. Recurso conhecido parcialmente e não provido.” (0702150-17.2023.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJe: 31/10/2023)
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica via sistema de processo eletrônico, realizada a parceiro cadastrado, possui caráter pessoal, atendendo ao requisito do art. 485, § 1o, do CPC. 2. Decorrido o prazo de suspensão de 1 (um) ano sem localização de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente aplicável à espécie."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, § 1o, 921, §§ 1o, 4o e 5o; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0702150-17.2023.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 31/10/2023; TJDFT, Apelação Cível 0736694-77.2022.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 18/09/2023; TJDFT, Apelação Cível 07049013420198070001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 06/07/2022.